Tribunal: TJMT
Processo: 1004701-95.2023.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004701-95.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO), BERNARDO FAUSTINO DE ALMEIDA - CPF: 142.624.281-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

1004701-95.2023.8.11.0002
– Várzea Grande

Apelante:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Apelado:
Bernardo Faustino de Almeida

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
-

ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – ILEGALIDADE DA COBRANÇA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – CORTE DE ENERGIA – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
ADEQUADO– SENTENÇA MANTIDA - DESPROVIDO.

Ao elaborar o laudo pericial do medidor de energia elétrica, ou mesmo realizar a vistoria e adotar procedimento na unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade, sobretudo quando gerador de fatura com cobrança excessiva.

A cobrança indevida, acrescida de interrupção no fornecimento de energia, configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1004701-95.2023.8.11.0002
– Várzea Grande

Apelante:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Apelado:
Bernardo Faustino de Almeida

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
em face da
r. sentença proferida pela
MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por dano moral que lhe move
Bernardo Faustino de Almeida
, julgou parcialmente procedente a pretensão para declarar indevidas as multas referentes aos meses de
março/2022 no valor de R$ 12.457,02, consumo de 12848 kWh, vencimento para 29/06/2022, março/2022 no valor de R$ 1.438,80, consumo de 1483 kWh, vencimento para 29/06/2022, março/2022 a abril/2022 com referência de maio/2022 no valor de R$ 1.269,40, consumo de 1062 kWh, vencimento para 31/08/2022 e período de junho/2022 e setembro/2022 com referência de outubro/2022 no valor de R$ 1.583,10, consumo de 1516 kWh, vencimento para 05/01/2023 e no valor de R$ 562,74, consumo de 540 kWh, vencimento em 05/01/), condenando a concessionária ao pagamento de dano moral no valor de R$8.000,00 (oito mil reais). Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas, distribuindo na proporção de 75% para o réu e 25% para o autor, fixando honorários no montante de 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante alega, em suma, que foi constatada irregularidade no sistema de medição de energia elétrica, em procedimento com presunção de legalidade, não havendo que se falar em inexistência do débito e muito menos em dano moral. Subsidiariamente, pugna pela minoração do
quantum
arbitrado.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 203318461), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 03 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

1004701-95.2023.8.11.0002
– Várzea Grande

Apelante:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Apelado:
Bernardo Faustino de Almeida

V O T O

Cinge-se dos autos que
Bernardo Faustino de Almeida
moveu ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por dano moral contra
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
, aduzindo que é titular da uc no
6/1499179-8 e que à época da proposição da ação, estava sem energia elétrica. Narra que quando retornou ao imóvel em meados de novembro/2022, se deparou com a UC sem o medidor de energia e ao procurar a concessionária foi informado da existência de débitos referentes a recuperação de consumo. Acrescenta que ao solicitar o histórico de contas, verificou a existência de outras faturas referentes aos anos de 2016 e 2017 que se encontram prescritas.

Após o trâmite processual, a d. magistrada

julgou parcialmente procedente a pretensão para declarar indevidas as multas referentes aos meses de
março/2022 no valor de R$ 12.457,02, consumo de 12848 kWh, vencimento para 29/06/2022, março/2022 no valor de R$ 1.438,80, consumo de 1483 kWh, vencimento para 29/06/2022, março/2022 a abril/2022 com referência de maio/2022 no valor de R$ 1.269,40, consumo de 1062 kWh, vencimento para 31/08/2022 e período de junho/2022 e setembro/2022 com referência de outubro/2022 no valor de R$ 1.583,10, consumo de 1516 kWh, vencimento para 05/01/2023 e no valor de R$ 562,74, consumo de 540 kWh, vencimento em 05/01/), condenando a concessionária ao pagamento de dano moral no valor de R$8.000,00 (oito mil reais). Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas, distribuindo na proporção de 75% para o réu e 25% para o autor, fixando honorários no montante de 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante alega, em suma, que foi constatada irregularidade no sistema de medição de energia elétrica, em procedimento com presunção de legalidade, não havendo que se falar em inexistência do débito e muito menos em dano moral. Subsidiariamente, pugna pela minoração do
quantum
arbitrado.

Pois bem. Extrai-se da apurada análise dos autos, que a distribuidora de energia, ao constatar a suposta fraude no medidor, a despeito da alegação de não ter imputado a autoria da irregularidade à titular da unidade, não comprovou qualquer ato que pudesse ter origem na esfera do consumidor.

Digo isso, porque a apelante deixou de observar o princípio da ampla defesa e do contraditório durante o procedimento de vistoria utilizado para a constatação do alegado vício, tornando com isso ilegal a cobrança do débito correlato. Isso porque,
não constam dos autos qualquer intimação prévia quanto a realização de vistoria, surpreendendo a apelada com a realização do ato
.

Nesta esteira, é certo que o CDC, especificamente no ponto afeto à inversão do ônus da prova, é aplicável ao caso, ante a presença dos elementos formadores da relação de consumo, tendo em vista que o usuário da empresa-concessionária é consumidor, no teor da previsão do
caput
, do art. 2o, da Lei n. 8.078/90.

Por sua vez, a recorrente ocupa a condição de fornecedora, consoante art. 3o, §2o, da mesma norma.

Assim, estando caracterizada a relação de consumo, os princípios protetivos da Lei n. 8.078/90 devem ser aplicados na sua integralidade. Na busca pela efetiva proteção do consumidor, o art. 6o, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90 permite a inversão do ônus da prova.

In casu
, conclui-se pela hipossuficiência do apelado, eis que está em posição desvantajosa perante a apelante, tanto econômica, quanto no que se refere às condições de produzir prova técnica, razão pela qual é devida a inversão, com o intuito de promover o equilíbrio entre as partes.

Não obstante, compulsando os autos, verifica-se que o apelado somente teve pleno conhecimento de que o equipamento de medição da sua unidade consumidora possuía indícios de avaria no momento em que, após o corte de energia, obteve o conhecimento da existência das cobranças referentes a recuperação de consumo.

Nota-se também, que a apelante, em um claro ato de abuso de direito, produziu as provas sem possibilitar a presença do consumidor, ao abrir a unidade de consumo, vistoriar o equipamento e tirar as fotografias, concluindo que houve intervenção humana.

A vista disso, deve ser considerado nulo o procedimento realizado de forma unilateral, por violar as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido, entendo que andou bem a d. magistrada ao asseverar,
verbis
:

“
Em se tratando de alegação negativa, e, de ter sido acionada a ré a defender-se, a mesma trouxe aos autos a argumentação de que, trata-se de valores cobrados. Apresentou em sua defesa, argumentos de que agiu no exercício regular do direito.

Com a peça de bloqueio a requerida nada apresentou, ou se limitou apenas a fornecer documentos administrativos que em nada contribuem para meu convencimento.

Entendo portanto ser um documento confeccionado de forma irregular e unilateral, incapaz de me convencer juntamente com a argumentação trazida aos autos na peça de defesa.

Na mesma ótica, vejamos que o consumidor sempre é o mais prejudicado de tais situações que, aliás, tem se tornado corriqueira sobretudo neste Juízo.

Assim a autora foi cobrada indevidamente as faturas referentes ao mês discutido, com a penalidade imposta de forma indevida, o que gera uma cobrança indevida, conforme artigo
42
do
CDC
:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Entendo desta forma que o reclamante está sendo cobrado de forma indevida
”. (id. 203318455)

É de bom alvitre destacar que o Termo de Ocorrência e Inspeção e os registros fotográficos não ensejam, por si só, a emissão das faturas das diferenças de energia elétrica, pois, não são documentos aptos a comprovar que a avaria tenha ocorrido por culpa da concessionária, do consumidor ou de terceiros.

Confira sobre o tema o posicionamento do c. STJ,
verbis
:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1o E 29 DA LEI 8.987/1995 NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 282/STF. CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.

1. Não se pode conhecer da irresignação contra a ofensa aos arts. 1o e 29 da Lei 8.987/1995, pois a tese legal apontada não foi analisada pelo acórdão hostilizado.

2. Assim, perquirir, nesta via estreita, a ofensa às referidas normas, sem que se tenha explicitado a tese jurídica no juízo a quo, é frustrar a exigência constitucional do prequestionamento, pressuposto inafastável que objetiva evitar a supressão de instância. No ensejo, confira-se o teor da Súmula 282 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada." 3. Ainda que fosse superado tal óbice, a irresignação não mereceria prosperar, porquanto, no enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos: "De fato, a Resolução no 414/10, da ANEEL, atenta à norma constitucional, estabeleceu os requisitos para a apuração das irregularidades no medidor de energia elétrica: (...) Ora, os critérios acima elencados não foram atendidos em sua integralidade pela apelante que, unilateralmente, procedeu a verificação/análise da unidade consumidora, não oportunizando, em momento algum, a participação/acompanhamento do apelado na realização da perícia técnica, conforme evidenciam o Termo de Ocorrência e Inspeção, e o Comunicado da Avaliação Técnica em Equipamento de Medição. (evento 24, fls. 04/06). Como bem observou o ilustre julgador de piso, 'a Ré pecou quanto ao procedimento administrativo, ferindo de morte os princípios de contraditório e da ampla defesa. Dessa maneira, não há como admitir as assertivas apresentadas pela Ré, vez que não conseguiu comprovar suas alegações, sendo que a mesma sequer cuidou de notificar regularmente a parte Autora, sobre o processo administrativo movido em seu desfavor'. Logo, flagrante o desrespeito ao regramento do art. 129, da Resolução no 414/10, da ANEEL." 4. Com efeito,
nos termos da jurisprudência do STJ, é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária
. (...)”
(AgInt no AREsp 1702074/GO, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 30.11.2020 - negritei)

Nesse sentido já julgou esta Câmara,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – PROVA INSUFICIENTE DA ALEGADA FRAUDE – CULPA DO CONSUMIDOR – NÃO COMPROVAÇÃO – PERÍCIA JUDICIAL QUE ATESTA A INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE – COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verifica no caso dos autos
.”
(RAC n. 1005483-58.2018.8.11.0041, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 28.04.2021)

Sendo assim, diferente do que aduz a apelante, no caso dos autos não há como sustentar o exercício regular de direito, uma vez que os atos que praticou afrontaram o direito do consumidor.

Nesse norte, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao comentarem o inc. I, do art. 188, do C. Civil, afirmam,
verbis
:

“Art. 188. I - 6.
Exercício regular de direito. É a utilização do direito sem invadir a esfera do direito de outrem. É não prejudicar o direito de outrem, independentemente de causar dano. Só exerce regularmente seu direito aquele que não prejudica direito de outrem
.”
(Código civil comentado, 7.a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009 – negritei)

Por conseguinte, resta patente o abuso de poder da apelante, ao adotar o procedimento hostilizado e tomar medidas para realizar a vistoria de forma unilateral, culminando no lançamento de dívida corretamente declarada inexistente.

Destarte, não bastando a vistoria irregular e o lançamento de cobranças exorbitantes, o apelado sofreu injustamente com o corte de energia que, por certo, implica em grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, gerando a obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto no art. 927, do C. Civil.

Logo, o dano moral por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado.

Nessa seara, certo é que restou comprovado nos autos, que a conduta adotada pela apelante restou acometida de abuso e importou em supressão de direitos básicos do consumidor, resultando na existência de ato ilícito a ensejar reparação.

Vislumbro, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta dos profissionais da apelante e o resultado lesivo dela decorrente, implicando no afastamento da cobrança e na responsabilidade civil da recorrente.

Visto isso, passa-se à análise do
quantum
indenizatório fixado pelo magistrado sentenciante, objeto de inconformismo da recorrente.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, em R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a ré à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15%, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Pelo exposto conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 03 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024